Tribunal: TJDFT
Processo: 0716318-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716318-02.2024.8.07.0003 APELANTE: JANIDIA AUGUSTO DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por JANÍDIA AUGUSTO DIAS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia – DF, na ação de Repactuação de Dívida por Superendividamento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que julgou improcedente o pedido autoral. Inicialmente, a autora ajuizou a ação de repactuação de dívidas em desfavor do BANCO CREFISA S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Alegou que, embora seja servidora pública com remuneração bruta de R$ 21.625,85, possui descontos mensais que reduzem seus rendimentos líquidos a R$ 6.700,25, valor insuficiente para garantir o mínimo existencial. Informou que contraiu diversos empréstimos com os réus, totalizando R$ 788.547,39, além de outras dívidas com plano de saúde, escola dos filhos, condomínio, água, luz, telefone e internet. Sustentou que os contratos foram firmados em condições abusivas, com cobrança de juros compostos (anatocismo) e ausência de análise da capacidade de pagamento, caracterizando superendividamento. Requereu a limitação dos descontos mensais a 30% da remuneração líquida, a repactuação das dívidas com base em plano de pagamento apresentado, a revisão de cláusulas abusivas e, a imposição de plano compulsório de pagamento. No curso do processo foram homologados os acordos celebrados com a CAESB e com a CREFISA. S.A. A sentença (ID 78250246) julgou improcedente o pedido. A autora apelou (ID 78250767), e suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, violação ao contraditório, à ampla defesa e erro de julgamento. Argumentou, em síntese, que os empréstimos celebrados comprometem seu mínimo existencial, o qual não deve ser limitado a R$ 600,00, e que não houve exame das cláusulas abusivas, e que as dívidas devem ser repactuadas com a limitação dos descontos tanto no contracheque quanto na conta corrente a 30% de sua remuneração. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a imediata execução da sentença e a imposição de encargos financeiros que comprometam o mínimo existencial da apelante, durante o trâmite processual. É o relatório. DECIDO. O efeito suspensivo em recurso de apelação, quando não previsto expressamente na lei processual, pode ser deferido na hipótese do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC. Não se controverte que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se a parte apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nessa moldura, admite-se, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo pelo relator, em petição autônoma, quando demonstrados os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC — probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, risco de dano grave ou de difícil reparação. A aferição da plausibilidade recursal, nesses casos, não se confunde com reexame exauriente da prova, mas demanda um juízo sumário de conformidade da sentença com o acervo probatório e com o direito aplicável, à luz, ainda, dos ônus probatórios do art. 373, II, do CPC e das regras específicas da Lei 8.245/1991, previstas nos arts. 9o, III e 62, I, sem prejuízo das balizas de validade da fiança. À vista dos autos, não se evidencia a probabilidade de provimento do apelo. A sentença realizou análise percuciente do conjunto fático-probatório, verificando que não é possível a repactuação da dívida com limitação dos descontos a 30% da remuneração da apelante, porque ultrapassa o prazo de cinco anos para o plano de pagamento. Além disso, afirmou que não é possível a limitação dos descontos em conta corrente, e que não há comprometimento do mínimo existencial fixado em R$ 600,00. Ressalte-se que o pedido de tutela de urgência requerido pela autora, para suspensão dos descontos ou a sua limitação a 30% de sua remuneração foi indeferido, e contra a decisão a autora não se insurgiu. Após, a autora celebrou acordo com a CAESB (ID 78250650), em que o débito foi dividido em 60 parcelas de R$ 51,74. E também com a CREFISA S.A. (ID 78250667), com a quitação dos empréstimos celebrados, não havendo mais os referidos descontos na conta da apelante. Desta feita, o pedido cautelar não trouxe elementos novos, idôneos e contemporâneos capazes de infirmar, ainda que em cognição sumária, essa valoração probatória do juízo de origem; limitou-se a reiterar alegações de comprometimento do seu mínimo existencial e que as cláusulas são abusivas. Também o perigo de dano grave ou de difícil reparação não se mostra qualificado, uma vez que, embora alegue que a dívida compromete seu mínimo existencial, os últimos extratos bancários apresentados, relativos os meses de setembro, outubro e novembro de 2024 (IDs 78250685, 78250686, 78250687), demonstram que após receber o salário, a apelante transferiu nesses meses quantia significativa para a poupança, sendo R$ 6.000,00, R$ 8.000,00 e R$ 9.000,00, respectivamente, demonstrando a ausência de comprometimento de seu mínimo existencial. Em suma, ausentes a plausibilidade recursal e a densidade do risco exigidas pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, prevalece a orientação legal de imediata exequibilidade da sentença de despejo. Ressalte-se que as preliminares suscitadas serão examinadas com o mérito do apelo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo formulado, mantendo-se hígida a eficácia da sentença até ulterior deliberação colegiada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator